Tribunal: STF
Processo: ARE 1431428
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CIVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER À NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - AGENTE PENITENCIÁRIO - DESEMPENHO DAS FUNÇÕES EM ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO - LEI ESTADUAL N. 11.717/94- VERBA DEVIDA - LIMITAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ADVENTO DA LEI ESTADUAL N. 21.333/14— RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O adicional de local de serviço, instituído pela Lei Estadual n. 11.717/94, possui natureza ‘propter laborem’ e decorre tão-somente do exercício das atividades junto à população carcerária ou a adolescentes infratores. Demonstrado que o recorrente exerce a função de agente penitenciário e que não aufere qualquer verba de natureza semelhante, deve ser reconhecido seu direito ao benefício e às respectivas diferenças remuneratórias. Limitação da procedência do pedido inicial ao advento da Lei estadual n. 21.333/14, em que houve modificação da redação do artigo 6°da Lei n. 11.717/1994, passando a dispor expressamente que o Adicional de Local de Trabalho não será devido ao servidor contratado temporariamente para exercer as funções de Agente de Segurança Penitenciário. Recurso parcialmente provido.” (eDOC 12, ID: 9b0f6db2, p. 6).



    Os embargos de declaração, opostos em face do referido acórdão, foram rejeitados. (eDOC 17, ID: 4c002f0a)



    Em 15.4.2005 (eDOC 21), o Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontando violação aos arts. 37, IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal. 



    Afirma o recorrente que, nas hipóteses de contratação temporária, os trabalhadores encontram-se subordinados a regime administrativo especial, que não se confunde com o regime estatutário e muito menos com o celetista. Argumenta, ainda, que o adicional de trabalho pretendido pelo ora recorrido, não estaria previsto dentre os benefícios que o recorrido faria jus. (eDOC 21, ID: 6669e7ab)



    Em 17.4.2005 (eDOC 23), o Estado de Minas Gerais interpôs novo recurso extraordinário, sustentando, desta vez, violação aos arts. 100, §12, e 102, I, a e l, e §2°, da Constituição Federal. Aduz que “até que haja o trânsito em julgado da decisão das ADIs 4357 e 4425, o art. l°-F da lei 9494/97 (nova redação) é presumido constitucional e deve ser aplicado no presente caso”. Requer, por meio deste recurso, seja reformado o acórdão recorrido para assegurar a aplicação do art. 1-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009 ao presente caso. (eDOC 23, ID: f3e6feb0, p. 7)



    Efetuado o juízo de admissibilidade, ambos os recursos tiveram seu seguimento negado (eDOC 32, ID: 0ec7bdb9). O Estado de Minas Gerais impugnou, por meio do presente agravo, apenas a não admissão do primeiro recurso extraordinário (eDOC 36).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O Tribunal de origem, quanto à matéria impugnada por meio do recurso extraordinário interposto em 15.4.2005 (eDOC 21), entendeu que o recorrido faz jus ao recebimento do adicional de local de trabalho nos termos do disposto no art. 1º da Lei estadual nº 11.717/1994 até o advento da Lei estadual nº 21.333/2014 (eDOC 12, ID: 9b f6dbe). É o que se observa do seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    O requerente narra na inicial que foi contratado temporariamente pelo Estado de Minas Gerais para exercer a função de Agente Penitenciário, na Penitenciária Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Paranaíba. 



    À vista dos serviços prestados, desde agosto de 2008. requer seja reconhecido seu direito à percepção do adicional de local de trabalho previsto na Lei 11 .717/94, "no percentual de 75% sobre os seus vencimentos mensais básicos até a data de 29.12.2011 e a partir de 30.12.2011 no percentual de 60%", com a condenação do réu ao pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes. 



    Consoante se verifica das informações prestadas pelo autor e confirmadas pelo réu, os contratos de trabalho foram celebrados entre as partes por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõe o ad. 37, inciso IX da Constituição Federal. 



    Destarte, durante o período em que prestar serviços ao Estado de Minas Gerais, o autor subsome-se ao conceito de servidor público, muito embora não tenha se submetido à regra geral do concurso - sendo-lhe aplicável, portanto, o regime jurídico típico da categoria, regido pelas normas de Direito Administrativo. 



    Nesse período em que se encontra prestando serviços ao Estado de Minas Gerais, na condição de contratado, o demandante faz jus aos direitos garantidos aos servidores públicos em geral, sendo-lhe aplicável o regime jurídico de direito administrativo, independentemente de eventual irregularidade na contratação temporária. 



    Além dos direitos enumerados no art. 39, §3 1 , CR188, também devem ser reconhecidos aos temporários os demais benefícios assegurados aos servidores estatutários na legislação específica do ente contratante, a não ser que os respectivos diplomas legais expressamente ressalvem, como condição necessária para o deferimento da benesse, o exercício de cargo efetivo. 



    Pois bem. 



    O adicional de local de trabalho pleiteado pelo autor foi instituído pela Lei Estadual n. 11 .71 7/94, nos seguintes termos: 



    Art. 1º - Fica instituído o Adicional de Local de Trabalho para o servidor em efetivo exercício em estabelecimento penitenciário que, no desempenho de suas funções, exerça atividade permanente junto à população carcerária de sentenciados e adolescentes infratores, expondo-se a situações de desgaste psíquico ou de risco de agressão física.



    (...)



    Percebe-se que referido adicional possui natureza ‘propter laborem’ e decorria - apenas e tão-somente - do exercício das atividades funcionais junto à população carcerária ou a adolescentes infratores, tendo em vista o desgaste psíquico e o risco de agressão física a que estão submetidos tais agentes. 



    Os dispositivos da Lei 11.717/94, inclusive, evidenciavam que o benefício não é exclusivo dos servidores efetivos, porquanto expressamente mencionado, nos arts. 3 1e 40 , que o adicional de local de trabalho se estende aos ocupantes de cargo em comissão, de cargo ou função pública. 



    Destarte, comprovado que o requerente exerce função de agente de segurança penitenciário em estabelecimento prisional (contracheques de f. 15/74) - ainda que temporariamente -, é cabível seu enquadramento no caput do art. 1 0da Lei 11.717/94.



    (...)



    No entanto, ressalto que a procedência do pedido inicial deve ser limitada ao advento da Lei estadual n. 21.333/14.



    Isso porque tal diploma modificou a redação do artigo 6º da Lei n. 11.717/1994, o qual passou a dispor expressamente que o Adicional de Local de Trabalho não será devido ao servidor contratado por tempo determinado para exercer as funções de Agente de Segurança Penitenciário:



    Art. 6º O Adicional de Local de Trabalho não é devido



    I - ao servidor que receba outro adicional que seja de mesma natureza ou que tenha como pressuposto para a sua concessão as condições do local de trabalho: 



    II - ao contratado por tempo determinado com base na Lei n° 18.185. de 4 de junho de 2009, para exercício de funções correlatas aos cargos de Agente de Segurança Penitenciário e de Agente de Segurança Socioeducativo.



    (...)" (eDOC 12, p. 8-11)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe à interpretação da legislação local pertinente (Leis estaduais nº 11.717/1994 e nº 21.333/2014, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria apenas reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento deste recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem, no caso, as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-POBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 899.543, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.9.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. LEI ESTADUAL 11.717/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000 (TEMA 551). 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em debate. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.037- AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 9.12.2015).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente